Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-34.2024.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600103-34.2024.6.16.0172

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600103-
34.2024.6.16.0172 (DRAP- 0600099-94.2024.6.16.0172), que indeferiu com fundamento nos artigos 46
e 58, ambos da Resolução TSE n.º 23.609/2019, o pedido de registro de candidatura de requerente:
Nilson Ribeiro da Rocha, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais 2024.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Nilson Ribeiro da Rocha para concorrer ao cargo de
Vereador, com número 45625, pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), no Município de
Ivaté/PR. No caso em questão, o candidato não possui certidão de quitação eleitoral, por
irregularidade nas contas da campanha eleitoral de 2020, cujo fato impede a obtenção de quitação
eleitoral pelo prazo do mandato disputado. Nesse ponto, que a não prestação das contas de
campanha, além de constituir óbice à diplomação do candidato eleito (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 2º),
implica em descumprimento de obrigação político-eleitoral a todos imposta (hipótese de
suspensão de direitos políticos na forma do art. 15, da CF), impedindo a obtenção da quitação
eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado, e para além desse prazo, até que
as contas sejam prestadas, tudo por força do disposto no art. 731, I, da Resolução TSE n.º
23.463/2015, que veio a consolidar o que preconizam as Resoluções n.º 21.823/2004, 21.848/2004,
22.715/2008 e 23.376/2012 todas do TSE.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILSON RIBEIRO DA ROCHA (RECORRENTE)
JOSE PENTO NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 172ª ZONA ELEITORAL DE ICARAÍMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003615
12/09/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.041

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600103-34.2024.6.16.0172 –
Ivaté – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: NILSON RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO: JOSE PENTO NETO - OAB/PR5316
RECORRIDO: JUÍZO DA 172ª ZONA ELEITORAL DE ICARAÍMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FIM DA LEGISLATURA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilson Ribeiro Da
Rocha em face da sentença proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral
de Icaraíma, que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura
para concorrer ao cargo de vereador, pois ausente quitação eleitoral
em razão do julgamento das contas referentes à eleição de 2020 como
não prestadas.

1.2 O recorrente informou que efetuou a regularização da prestação de
contas das eleições de 2020, o que afasta a alegação de ausência de
quitação eleitoral. Sustentou que o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral persistirá até a efetiva apresentação das contas, o
que já ocorreu. Requereu o deferimento de seu registro de
candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, destacando que a ausência de prestação
de contas acarreta impedimento de obtenção de quitação eleitoral até
o final da legislatura, independentemente de posterior pedido de
regularização.
Num. 44003615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da ausência de quitação eleitoral como condição de
elegibilidade para o registro de candidatura, considerando contas de
campanha julgadas não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o art. 11, §1º, inciso VI, e §7º, da
Lei n. 9.504/97, exige que o pedido de registro de candidatura seja
instruído com a certidão de quitação eleitoral, que inclui a
apresentação de contas de campanha. A falta dessa certidão impede o
deferimento do registro.

3.2 A Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu art. 80, estabelece que a
decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura para a qual concorreu, mantendo-se essa restrição até a
regularização das contas.

3.3 O entendimento consolidado na Súmula 42 do TSE determina que
a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos até a efetiva
apresentação das contas.

3.4 No caso em análise, o recorrente teve suas contas de campanha
de 2020 julgadas como não prestadas, mantendo-se a ausência de
quitação eleitoral até o final de 2024, mesmo após a apresentação
tardia de documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Nilson
Ribeiro Da Rocha, mantendo a sentença que indeferiu o registro de
candidatura por ausência de quitação eleitoral.

4.2 Tese: A decisão que julga contas de campanha como não
prestadas impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, com efeitos que
persistem até a regularização das contas, sendo o processo de registro
de candidatura inadequado para discutir eventuais nulidades desse
julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 11, §1º, inciso
VI, e §7º; Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80; Súmula 42/TSE;
Num. 44003615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34

Súmula 51/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nilson Ribeiro Da Rocha em face
da sentença proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador, pois
ausente quitação eleitoral em razão do julgamento das contas referentes à eleição de
2020 como não prestadas (ID 43977559).

Em suas razões recursais (ID 43977564) alegou, em síntese, que efetuou a
regularização da prestação de contas das eleições de 2020, ainda que de forma
intempestiva, o que afasta a alegação de ausência de quitação eleitoral. Sustentou que o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral persistirá até a efetiva apresentação
das contas, o que já ocorreu. Requereu, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, pugnando pelo seu provimento com o deferimento do registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43988785) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o pedido de regularização
protocolado pelo recorrente é incapaz de atrair a quitação eleitoral imediata, eis que a
legislatura à qual se candidatou somente se findará com o término do ano corrente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 11, §1º, inciso IV, e §7º, da Lei n. 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
Num. 44003615 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34

as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §§ 1º ao 6º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019. Veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 44003615 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.

O Tribunal Superior Eleitoral assim vem se manifestando:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mairiporã/SP, em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento das suas contas
como não prestadas, referentes às Eleições de 2008.

[...]

4. A Corte Regional assentou que as contas de campanha da agravante, relativas ao
pleito de 2008, foram apresentadas somente em outubro de 2020, após o trânsito em
julgado da decisão que as julgara não prestadas e sem que tenha havido apreciação
pelo juízo eleitoral.

5. Aplicável, na espécie, o verbete sumular 42 do TSE, segundo o qual “a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas” (AgR-REspe
0600332-17, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.11.2020).

6. Embora a agravante não incida nas causas de inelegibilidade descritas no art. 1º da
LC 64 /90 – tal como sustenta –, o seu registro de candidatura não pode ser deferido
diante da ausência de uma das condições de elegibilidade, que é a quitação eleitoral,
a teor do art. 11, § 1º, IV, da Lei 9.504/97.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237, Relator Ministro Sérgio Banhos,
julgado em 11/02/2021)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.
Num. 44003615 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34

1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.

2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.

4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.

5. Registro de candidatura indeferido.

(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que o candidato teve suas
contas de campanha ao cargo de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos autos n. 0600299-43.2020.6.16.0172.

Embora tenha ajuizado regularização da prestação de contas eleitoral, autos
n. 0600181-28.2024.6.16.0172, os efeitos de contas eleitorais não prestadas, como acima
exposto, persistem até o fim do mandato legislativo para o qual concorreu, ou seja, até o
final de 2024, nos termos do art. 80, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da ausência de quitação
eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Nilson Ribeiro Da Rocha.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44003615 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600103-
34.2024.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: NILSON RIBEIRO DA ROCHA - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOSE PENTO NETO - PR5316 - RECORRIDO: JUÍZO DA 172ª ZONA ELEITORAL DE
ICARAÍMA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003615 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214225485400000042956732
Número do documento: 24091214225485400000042956732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:03:34